Tribunal: CARF
Processo: 10920.720546/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720546/2014-66
ACÓRDÃO
1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOBREVE PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP) EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRRF incidente sobre
receitas recebidas de JCP com débito próprio de IRRF sobre o pagamento
de JCP, desde que ambos tenham como referência o mesmo período de
apuração. A transmissão da declaração de compensação poucos dias após
o vencimento do débito, quando as circunstâncias comprovam a
legitimidade do direito creditório, somada à ausência de menção a respeito
de eventual aproveitamento da retenção na apuração do IRPJ do período, é
insuficiente para rejeitar a compensação realizada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.385, de 13 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.723275/2013-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD), que não reconheceu o direito creditório do
IRRF retido pelo recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativo ao ano-calendário de
2012, código 5706, utilizado na compensação de débito do IRRF a título de JCP, em razão da
Declaração de Compensação (DComp) ter sido apresentada indevidamente em ano-calendário
distinto daquele em que houve o nascimento do crédito. Dele o Contribuinte foi cientificado.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, que cumpriu a regra contida no art. 40 da Instrução Normativa RFB (IN) no 900,
de 2008, pois o crédito e o débito compensado referem-se ao mesmo período de apuração, mas
apenas a formalização da compensação ocorreu em data posterior.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
07-45.996 - 3a Turma da DRJ/FNS, proferido em sessão realizada em 13/02/2020, de que se deu
ciência ao Contribuinte, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE TEMPORAL
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a
título de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre
verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a
períodos de apuração correspondentes e a compensação seja operada por meio
de declaração de compensação, durante o mesmo ano-calendário e até o prazo
de vencimento do último período de apuração do débito.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repete as razões de Inconformidade.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no acórdão
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Apesar do bem fundamentado voto apresentado pelo Ilmo. Relator e Presidente
desta Turma, a maioria do colegiado divergiu do seu posicionamento a respeito da
legitimidade da compensação realizada pela Recorrente. Passo, a seguir, a
sintetizar a posição vencedora.
Os fatos e fundamentos jurídicos envolvidos na controvérsia foram bem
sintetizados pela análise feita pela Unidade de Origem, que embasou o Despacho
Decisório proferido (fls. 52/54):
RELATÓRIO
Em consulta ao sistema SIEF-PER/DCOMP da RFB (Secretaria da Receita
Federal do Brasil), verificou-se que o contribuinte acima identificado
apresentou
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
14360.62497.110112.1.3.06-9896 relacionada na Tabela 1, gerada pelo
programa PER/DCOMP e transmitida via Internet, com indicação de crédito
relativo a Imposto de Renda (IRRF), retido na fonte por ocasião de
recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pago por pessoa
jurídica investida, referentes ao ano-calendário 2011.
Tabela 01 - Compensação - IRRF - Juros sobre capital próprio

No ano-calendário de 2011, a empresa DOBREVE PARTICIPACOES S.A.
auferiu receita a título de juros sobre o capital próprio, pagos pela pessoa
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
4
jurídica MALWEE MALHAS LTDA (CNPJ 84.429.737/0001-14), no montante
de R$ 15.996.799,94, gerando a retenção de IRRF (código de receita 5706)
por parte destas fontes pagadoras, num total de R$ 2.399.520,00.
Estas retenções de Imposto de Renda foram utilizadas para compensar
débitos de IRRF incidentes sobre os pagamentos de Juros Sobre Capital
próprio que a empresa DOBREVE PARTICIPACOES S.A efetuou aos seus
investidores.
Para tanto, foi transmitida a PERDCOMP no 14360.62497.110112.1.3.06-
9896. O débito compensado foi confessado e declarado na correspondente
DCTF.
O montante recebido a título de juros sobre capital próprio R$
15.996.799,94 foi oferecido à tributação, conforme Ficha 06A, alínea 22 da
DIPJ (Declaração de informações econômico-fiscal da Pessoa Jurídica).
Juntamos aos presentes autos administrativos, cópias de extrato da
Declaração do Imposto de Renda na Fonte -
DIRF - detalhamento mensal do beneficiário, DIPJ , ambas do ano-
calendário 2011 e cópia da Declaração eletrônica de Compensação –
PER/DCOMP no 14360.62497.110112.1.3.06-9896.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O tipo de crédito IRRF Juros sobre o Capital Próprio é objeto apenas de
declaração de compensação, sendo um crédito de aproveitamento
exclusivo das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. A utilização deste
crédito em compensações deve ser realizada entre crédito e débitos de
mesmo fundamento - retenção de imposto de renda no pagamento de
juros sobre o capital próprio - e durante o mesmo período de apuração
(trimestre ou ano-calendário). Encerrado o trimestre ou ano-calendário, as
retenções não utilizadas em declaração de compensação devem ser
contabilizadas para apuração do resultado do período.
Considerando o disposto no artigo 9 da Lei n° 9.249/1995: [...]
A Instrução Normativa 900, de 30 de Dezembro de 2008 (vigente na época
da transmissão da PER/DCOMP 32466.31750.040111.1.3.06-9403) previa a
transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP) como o meio em que
o contribuinte poderia efetivar a compensação referida no parágrafo 6o do
artigo 9o da lei 9.249/1995: [...]
A partir da transcrição dos dispositivos, constata-se que, para serem
consideradas válidas, as compensações em apreço deve-se obedecer aos
seguintes requisitos:
1. Devem ser efetuadas por pessoa jurídica optante pelo lucro real;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
5
2. A compensação deve ocorrer no trimestre ou ano-calendário da retenção
do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre capital
próprio;
3. Materializa-se com a apresentação de PER/DCOMP;
4. Serve-se tão somente para a extinção de débitos de IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio ao seu titular,
sócios ou acionistas.
No presente caso, o sistema IRPJ indica que a interessada era optante pelo
lucro real anual no ano-calendário em que houve as retenções na fonte. As
compensações foram realizadas por meio da elaboração e transmissão de
declaração PER/DCOMP. Os débitos compensados se referem aos códigos
de receita.
No entanto, verifica-se que o débito de IRRF informado na PERDCOMP
14360.62497.110112.1.3.06-9896 foi compensado no ano de 2012, haja
vista a transmissão ter ocorrido apenas em 11/01/2012. Este fato
confronta com o disposto no art. 40 da IN RFB n° 900/2008, no qual previa
que a pessoa jurídica poderia, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar os valores retidos a título de Imposto de renda Retido na
Fonte (IRRF) para compensar o IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas:
Assim, ao transmitir a declaração de compensação no
14360.62497.110112.1.3.06-9896 no ano de 2012, estava o contribuinte
utilizando-se de um crédito que já não poderia mais ser aplicado em
compensações no dia 11/01/2012, pois, não tendo havido a compensação
(transmissão da PERDCOMP,) no ano-calendário da retenção, o valor retido
deveria ser considerado antecipação do Imposte de Renda devido no ajuste
anual do ano-calendário da retenção, o que poderia contribuir,
eventualmente, para a apuração de saldo negativo de IRPJ, este último
passível de restituição e/ou compensação.
Portanto, a compensação realizada por meio da PERDCOMP No
14360.62497.110112.1.3.06-9896 não deve ser homologada, visto que a
transmissão desta declaração de compensação ocorreu apenas no ano
seguinte ao da retenção do imposto, procedimento desautorizado pelo
caput do artigo 40 da IN 900/2008.
Considerando todo o exposto, proponho a não homologação da
PER/DCOMP 14360.62497.110112.1.3.06-9896, em conformidade com os
termos da IN 900/2008.
Ante o exposto, e, nos termos da Portaria DRF/JOI no 29, de 14 de março de
2013, no seu artigo 3°, incisos III e artigo 13, I , encaminho os presentes
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
6
autos administrativos para o senhor Delegado da Receita Federal em
Joinville - SC para apreciação deste parecer.
Veja-se que o raciocínio utilizado para indeferir a compensação pleiteada está
fundamentado na suposta necessidade de o PER/DCOMP ser transmitido no
mesmo ano-calendário da retenção sofrida pelo contribuinte em função do
recebimento de JCP. Assim, não há discussão a respeito dos seguintes fatos: (i) a
Recorrente sofreu retenção de JCP decorrente de recebimento de oriundo de
pessoa jurídica investida no ano-calendário de 2011, (ii) a Recorrente efetuou
pagamento de JCP no mesmo ano-calendário de 2011, sujeitando-se à realização
de retenção na fonte relativa a período de apuração de 21/12/2011 e (iii) em
11/01/2012, transmitiu o PER/DCOMP discutido nestes autos, utilizando o crédito
da retenção sofrida com a retenção decorrente do pagamento de JCP que
efetuou.
Sobre o fundamento utilizado pela Unidade de Origem, a Turma concluiu que o
art. 40 da IN/RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos, não prescreve como
condição a transmissão da declaração de compensação dentro do período da
retenção, mas sim a necessidade de o crédito e o débito de JCP terem como
referência o mesmo período de apuração. Nesse sentido, a transmissão do
PER/DCOMP no ano-calendário de 2012 seria irrelevante, vez que o crédito e o
débito têm como origem a mesma competência. Veja-se precedentes deste Carf
nesse sentido:
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no
600/2005 estabelece1 é a possibilidade de o contribuinte compensar
créditos e débitos de IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo
ano calendário.
Assim, caso não haja esse “encontro de contas” em relação ao mesmo ano
calendário, o valor retido poderá apenas ser deduzido do IRPJ, como muito
bem colocado pelo artigo 32, §2o da IN no 600/2005.
Por esse aspecto, não há um limite temporal para o exercício do direito de
compensação, mas tão somente quanto ao objeto do pedido compensação,
quer dizer, débitos de IRRF sobre JCP, cujo fato gerador (pagamento aos
sócios) tenha ocorrido no mesmo ano calendário em que verificado o
recebimento de JCP pela pessoa jurídica. (Acórdão no 1002-000.799, Rel.
Cons. Marcelo José Luz de Macedo, Sessão de 03/09/2019)
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF
DEVIDO. É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a

1 Embora o precedente trate da IN/RFB no 600/2005, este diploma normativo foi revogado exatamente pela
IN/RFB no 900/2008, vigente no momento dos fatos envolvidos neste caso, que manteve regulamentação
semelhante.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
7
Renda Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital
Próprio, com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros
sobre Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito
digam respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-
calendário, podendo a respectiva Declaração de Compensação ser
apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da retenção sofrida
na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (Acórdão no 1001-
002.986, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 11/07/2023)
Superada essa questão, porém, há um outro problema: o PER/DCOMP foi
transmitido pela Recorrente poucos dias após o vencimento do IRRF relativo ao
JCP pago. Como citado pela DRJ, cujo raciocínio foi acompanhado pelo Ilmo.
Relator, a declaração de compensação foi transmitida em 11/01/2012, enquanto
o débito venceu no dia 05/01/2012. Esta extemporaneidade, inclusive, foi
determinante também no segundo precedente citado acima (Acórdão no 1001-
002.986), para rejeitar as razões recursais apresentadas pelo contribuinte.
Porém, a Turma entendeu que referido lapso temporal, menor do que uma
semana do vencimento do tributo, em conjunto com as demais circunstâncias que
comprovam a origem do direito creditório, seria insuficiente para rejeitar a
compensação pleiteada. Referida solução já foi adotada neste Carf em caso
semelhante, embora envolvesse período anterior à IN/RFB no 460/2004,
flexibilizando a interpretação da norma infralegal em nome da proteção da
confiança e da vedação ao enriquecimento sem causa, para reconhecer a
compensação inclusive com períodos de apuração distintos:
Observe-se ainda que o crédito em questão diz respeito a dezembro de
2003 e o débito, à primeira semana de janeiro de 2004. Portanto, embora
fora do período de apuração, trata-se de débito imediatamente
subsequente à data-limite, separado por questão de poucos dias. Além
disso, a Perdcomp também foi transmitida nesta mesma primeira semana
de 2004.
Assim, por não haver ainda previsão em Instrução Normativa que pudesse
ter aclarado a existência desta limitação de ordem temporal à época da
transmissão da declaração, e por se tratar também de compensação
declarada logo na primeira semana seguinte ao exercício em questão,
entendo que, em caráter excepcional, deve ser reconhecida a faculdade de
aproveitamento do crédito na forma como endereçada pela Recorrente, em
respeito à confiança legítima e à vedação ao enriquecimento sem causa por
parte da Fazenda Pública.
Entendo que a mesma solução deve ser adotada neste caso, uma vez que a regra
geral no caso de compensações realizadas após o vencimento é a exigência de
juros e multa de mora respectivos, e não o seu indeferimento completo. Vale
destacar, ainda, que não há qualquer informação nos autos, seja no Parecer da
Unidade de Origem (fls. 52/54), seja no acórdão recorrido (fls. 101/107), no
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.386 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720546/2014-66
8
sentido de que a retenção teria integrado o saldo negativo da Recorrente do ano-
calendário de 2011. Assim, o indeferimento integral deste direito creditório
significaria inviabilizar o aproveitamento da retenção sofrida.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer o direito creditório de R$ 2.399.520,00 ora pleiteado, homologando a
compensação até o limite deste valor, devendo ser considerados os juros e a
multa de mora não declarados pela Recorrente em PER/DCOMP (fls. 6), em
função da transmissão da declaração após o vencimento do débito quitado.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator(a)

Fl. 221
DF CARF MF
Original